Tribunal: TJBA
Processo: 8044934-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044934-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, GEORGE VIEIRA CESAR

APELADO: JANILSE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PATRICIA BACK CERQUEIRA PINTO, MAXIMO DAVID VIVAS SANTIAGO, AMANDA PIVETTA SUAID

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
AÇÃO CAUTELAR DE REINTEGRAÇÃO DE ALUNA AO CURSO SUPERIOR
. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES.
AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PENA DE EXPULSÃO. DESPROPORCIONALIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

APelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA (UCSAL) contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que ratificou a tutela de reintegração da aluna JANILSE SANTOS DE OLIVEIRA ao curso de Gastronomia e condenou a instituição ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, acrescido de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) verificar se a apelante faz jus à gratuidade da justiça sem prova concreta de hipossuficiência;

(ii) verificar se houve ato ilícito e desproporcionalidade na aplicação da penalidade de desligamento da aluna e sua consequente indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à gratuidade de justiça, aplicando o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC) e a instrumentalidade das formas, rejeitou-se a preliminar de deserção e procedeu-se ao julgamento do mérito.

No mérito, a autonomia universitária (art. 207, CF/88 e art. 53, V, da Lei nº 9.394/1996) não é absoluta e deve se submeter aos princípios do devido processo legal, isonomia e proporcionalidade. A ausência de Processo Administrativo Disciplinar com contraditório e ampla defesa invalida o ato punitivo.

A pena de desligamento mostrou-se excessiva e desarrazoada.

O dano moral configurado. Indenização necessária.

Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e Súmula 362/STJ.

Quanto às astreintes, sua apuração e eventual execução devem ocorrer em fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido

Honorários majorados para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Teses de julgamento:

“1. A pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade da justiça mediante prova inequívoca de incapacidade financeira (Súmula 481/STJ).”

“2. A autonomia universitária não afasta o dever de observância do devido processo legal e da proporcionalidade na aplicação de penalidades disciplinares.”

“3. A expulsão de aluno sem regular processo administrativo disciplinar constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais.”

“4. Em responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, e a correção monetária, do arbitramento.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044934-25.2019.8.05.0001, em que figura como apelante ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA (UCSAL) e como apelada JANILSE SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA (UCSAL), nos termos do voto da Relatora.